Tribunal: TJSP
Processo: 2209556-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946113
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209556-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Mongaguá, em que é agravante SÉRGIO
CATIGERO MARIN, é agravado MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO, SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
EUTÁLIO PORTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209556-13.2020.8.26.0000
2
VOTO No 37777
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2209556-13.2020.8.26.0000
COMARCA: MONGAGUÁ
AGRAVANTE: SÉRGIO CATIGERO MARIN
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL - Execução Fiscal - Insurgência contra
decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta -
Ausência de recolhimento em dobro do preparo após intimação
nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC - Deserção configurada -
Recurso não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
SÉRGIO CATIGERO MARIN em face do MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ,
objetivando a reforma da decisão de fls. 46/48 dos autos principais,
proferida pela MM. Juíza Andrea Aparecida Nogueira Amaral Roman,
que, em sede de execução fiscal, rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta, afastando a alegação de ilegitimidade passiva do
compromissário vendedor.
Não comprovado o recolhimento do preparo no ato
de interposição do agravo de instrumento, foi determinado ao agravante,
nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, o recolhimento do preparo em
dobro no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso
(fls. 07), quedando-se inerte (fls. 09).
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209556-13.2020.8.26.0000
3
O recurso não deve ser conhecido.
Com efeito, consoante se verifica dos autos, o agravo
de instrumento veio desacompanhado do respectivo preparo.
Às
fls.
07
foi
determinado
ao
agravante
que
providenciasse o seu recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o,
do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso.
Não
obstante,
a
agravante
quedou-se
inerte,
consoante certidão de fls. 09.
Conforme disposição expressa do art. 1007 do CPC:
Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o
recorrente
comprovará,
quando
exigido
pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive
porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
(...)
§ 4o. O recorrente que não comprovar, no ato de
interposição do recurso, o recolhimento do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado,
na
pessoa de seu advogado, para realizar o
recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Nesse sentido, o C. STJ já decidiu que o
reconhecimento da deserção é medida que se impõe quando o
recorrente não regulariza o preparo após a intimação nos termos do art.
1.007, § 4o, do CPC, importando no não conhecimento do recurso (REsp
1.655.741/RS, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209556-13.2020.8.26.0000
4
20/06/2017, DJe 30/06/2017; AgInt no AREsp 1032133/DF, Rel. Min. NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 10/10/2017).
No mesmo sentido o seguinte julgado em voto da lavra
do Ministro Raul Araújo:
AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO
DE DESPACHO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
PREPARO.
FALTA
DO
COMPROVANTE
DE
PAGAMENTO
DA
GUIA
DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
JUDICIAIS.
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE ESPECIAL. PROVIMENTO
NEGADO.
1. A Eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
orienta-se no sentido de que a ausência dos
comprovantes de pagamento vinculados às guias de
recolhimento das custas judiciais e ao porte de
remessa e retorno do recurso especial macula a
regularidade do preparo recursal, ensejando a sua
deserção. Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência da
guia de custas e o respectivo comprovante de
pagamento, mesmo após intimação da agravante
para sanar o vício, nos termos do § 4o do art. 1.007 do
Código de Processo Civil de 2015, o recurso especial
não foi devidamente preparado, configurando-se a
deserção.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no RCD no AREsp 1009730/MS, 4a Turma, Rel.
Ministro Raul Araújo, julgado em 20/06/2017, DJe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209556-13.2020.8.26.0000
5
29/06/2017).
Face ao exposto, não se conhece do recurso.
EUTÁLIO PORTO
Relator
(assinado digitalmente)